Tribunal: TJDFT
Processo: 0727035-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Processo : 0727035-24.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão[1], proferida em execução de título extrajudicial, que indeferiu o pedido de exclusão do executado, aqui agravante, sob o fundamento de que a parte assinou a cédula de crédito como avalista e não como mero cônjuge anuente. O agravante assevera sua ilegitimidade passiva, porquanto subscreveu o título somente para autorizar o aval prestado por sua esposa, na forma do art. 1.647, inc. III, do Código Civil. Anota que em outro processo (0715013-33.2017.8.07.0001), o mesmo Juízo reconheceu a ilegitimidade do agravante em execução idêntica. Diz que o perigo de dano se mostra presente, uma vez que o recorrente pode sofrer constrição de seus bens. Salienta a necessidade de fixação de honorários advocatícios, em decorrência da exclusão ora postulada. Pede, liminarmente, a exclusão do agravante do polo passivo e, no mérito, a reforma da r. decisão. Decido. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,contudo, é vedada sua antecipação quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC, tal como a liminar exclusão de parte. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 10 de agosto de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 65902523 na origem – processo n. 0715020-25.2017.8.07.0001 [2] Id. 7961935 – p. 3